Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-65.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008187-65.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), R. H. HANNA COSMETICOS - EPP - CNPJ: 00.881.843/0001-44 (EMBARGADO), NICLO'S COML LTDA - CNPJ: 43.372.119/0004-40 (EMBARGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (EMBARGANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – ACOLHIMENTO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- Ocorrendo omissão no acórdão embargado, o recurso deve ser acolhido, com a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº

1008187-65.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

R. H. HANNA COSMETICOS - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente.

Alega a ocorrência de omissão, porquanto este Sodalício apontou o entendimento, baseado na ADI 5439, em que o STF teria apontado pela ideia de que:
o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pela qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes
; ignorando o regramento específico trazido pelo próprio STF na ADI 5469.

Aduz que, a data da modulação é o dia 24/2/2021, considerando-se ações judiciais em curso aquelas que tenham sido protocoladas até o dia 23/2/2021.

Desse modo, requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

Embora intimada, não houve apresentação das contrarrazões (Id. 147475176).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DIFAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF – DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STF, o efeito da decisão proferida pela qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento, que, no presente caso, ocorreu em 3/3/2021 e a ação de origem, impetrada em 26-2-2021.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, vislumbro a existência de contradição, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do DIFAL, ao argumento da inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, de que trata a EC n. 87/2015, antes de sua regulamentação por lei complementar, de competência do Congresso Nacional, que veicule normas ferais sobre esse tributo.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela legalidade da referida cobrança, ensejando a interposição do presente recurso.

Esta Relatora deu parcial provimento, por entender que o o
mandamus
foi impetrado em 26-2-2021, antes da publicação do julgado (3-3-2021), enquadrando-se, por conseguinte, no conceito de ação em curso.

Isso porque,
o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que
o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pela qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento, que, no presente caso, ocorreu em 3/3/2021 (
ADI 5439 AgR).

Ocorre que, posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADI 5469, restou definido/aclarado que estão ressalvadas da modulação
somente as demandas ajuizadas

até a data da Sessão de Julgamento, ou seja, até o dia 24.2.2021.

No caso concreto, porém, o mandado de segurança impetrado foi protocolado em
26.2.2021
, ou seja, depois da sessão de julgamento,
quando já era de conhecimento público o seu resultado, o que quer dizer que a ação não estava em curso, escapando do alcance benéfico da modulação, para que a eficácia do julgamento se dê apenas em 2022
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS.
DIFAL
. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS A SESSÃO DE JULGAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Não se verifica no decisum hostilizado qualquer vício que justifique a interposição de embargos de declaração, sendo incabível nesta via recursal a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos, devendo o recurso limitar-se aos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Por meio do julgamento do Tema 1093, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de diferencial de alíquota de ICMS em operação interestadual de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, nos termos do Convênio n. 93/2015, enquanto inexistente lei complementar reguladora. Ademais, a Corte Suprema
modulou
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio n. 93/2015 para que a decisão produza efeitos: (a) quanto à cláusula nona, que estendia a exigência aos contribuintes optantes do Simples Nacional, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI n. 5.464/DF - deferida em 12/02/2016 e publicada em 19/02/2016; (b) quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento da tese, ou seja, 01/01/2022; (c) ressalvadas da proposta de
modulação
as ações judiciais em curso. 3.
No que tange ao critério temporal para aplicabilidade da modulação, inicialmente este Colegiado entendia que estavam ressalvadas as ações distribuídas até a véspera da publicação da Ata de Julgamento, ou seja, as demandas propostas até às 23h59 do dia 02.03.2021, à medida em que o próprio Supremo Tribunal Federal costumava entender que a eficácia de suas decisões, exaradas em controle concentrado de constitucionalidade, ocorreriam a partir da publicação da Ata de Julgamento.
Contudo, no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 5469, restou definido/aclarado que estão ressalvadas da modulação somente as demandas ajuizadas até a data da Sessão de Julgamento, ou seja, até o dia 24.02.2021.
No caso concreto, o mandado de segurança impetrado pelas empresas embargantes foi protocolado em 24.02.2021, às 22h13min12s, depois da sessão de julgamento, quando já era de conhecimento público o seu resultado, o que quer dizer que a ação não estava em curso, escapando do alcance benéfico da modulação, para que a eficácia do julgamento se dê apenas em 2022.
4. Os embargos declaratórios, em sua essência, revelam mera rediscussão do mérito do julgado, o que não se pode admitir, pois o Julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, os argumentos e os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que resolva a controvérsia de forma fundamentada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste órgão fracionário. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50191439020218210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 25-05-2022). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos, com efeitos infringentes, nos termos da fundamentação acima para
NEGAR provimento ao agravo de instrumento interposto por R. H. HANNA COSMETICOS – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023